Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702270-60.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A RECORRIDO: JONAS JAMIL LESSA LOPES, ANDREZA DE ALMEIRA LESSA DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID 19347306, porquanto, publicado o juízo de admissibilidade (ID 18734182), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Autue-se o agravo de ID 18978049. Ficam, neste ato, intimados os recorridos JONAS JAMIL LESSA LOPES e ANDREZA DE ALMEIRA LESSA para oferecerem contrarrazões, caso queiram, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024